Tribunal: TJDFT
Processo: 0751335-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a agravada para, querendo, se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a alegação apresentada na petição de ID 69550629, bem como o documento juntado. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411